Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731096-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA REQUERIDO: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS D E S P A C H O ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 62497154. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator